Tribunal: TJDFT
Processo: 0700654-22.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700654-22.2020.8.07.0018 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ELENICE DE LIMA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ELENICE DE LIMA, apontando como autoridade coatora o SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. Afirma a impetrante ser candidata no processo seletivo para professor substituto temporário da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, tendo a Administração Pública condicionado a contratação à apresentação do seu Certificado. Alega preencher todos os requisitos para assumir o cargo pretendido, tendo, inclusive, sido admitida em abril de 2019. Porém, em janeiro de 2020 sua documentação foi recusada, sob a justificativa de constar no edital o aceite da Declaração de Conclusão de Curso apenas no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias após o término do curso. Aduz que despendeu inúmeros esforços perante a instituição de ensino superior a fim de obter seu diploma, mas até o momento não recebeu o documento. Com tais argumentos, requer a concessão da segurança para ser empossada com o certificado e/ou declaração de conclusão de curso junto com o histórico escolar. Pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça. O Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública declinou da competência para o processamento e julgamento do feito em favor de uma das Câmaras Cíveis deste e. TJDFT. Entretanto, o processo foi encaminhado à 3a Vara Cível, e após correção do equívoco, os autos foram redistribuídos à esta 2a Câmara Cível. Conclusos os autos, foi determinado à impetrante o esclarecimento sobre eventual litispendência com o mandamus no 0702101-02.2020.8.07.0000. Devidamente intimada (ID 14393165), a impetrante informou que o trâmite do processo entre a 5a Vara da Fazenda Pública e a 3a Vara Cível postergou a análise do caso, e em razão disso impetrou o mesmo writ diretamente neste Tribunal, ocasião em que relatou o ocorrido. Nesse descortino, considerando que a tutela pretendida foi deferida, em processo idêntico, conforme decisão colacionada (ID 14393165 – págs. 569/571), a análise do presente remédio constitucional resta obstada pela ocorrência de litispendência, impondo-se a sua extinção. Ante o exposto, INDEFIRO a inicial do presente writ, nos termos do artigo 10 da Lei 12.016/09 e extingo o processo nos termos do artigo 485, incisos I e V, do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios. Despesas judiciais pela impetrante, restando suspensa a exigibilidade ante o benefício da gratuidade de justiça que ora concedo à autora. Preclusas as vias de impugnação, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 4 de março de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator